Tribunal: STF
Processo: ARE 1055433
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Ressarcimento de despesas com imóvel tombado. Responsabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.